Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIDA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA EMPRESA OPERADORA DO PLANO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. COMPROVADA. ASTREINTES. VALOR. NÃO EXORBITANTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem.
2. A controvérsia consiste em aferir a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a manutenção de cobertura de plano coletivo empresarial de saúde, após a resilição unilateral do contrato pela empresa operadora do plano. 2. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.
3. No caso em apreço, não restou comprovada a prévia notificação da segurada, quanto ao cancelamento unilateral do plano de saúde, o que evidencia a probabilidade do direito invocado pela segurada. 3.1. O perigo da demora está demonstrado pela documentação médica juntada, especialmente o exame de ecografia de tireoide com dopller, que concluiu que a segurada possui nódulo TI-RADS 5 na tireoide, ou seja, nódulo altamente suspeito, com risco de malignidade.
4. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Consideradas as balizas estabelecidas pela Corte Cidadã, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é razoável e que a limitação das astreintes diárias ao patamar de R$ 40.000,00 não é exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.